Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708158-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAL CORREIA BORGES AGRAVADO: MANOEL LOPES DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO LOPES DOS SANTOS GUERRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pelo órgão ministerial na manifestação de id. 46759211, esclarecendo ainda eventual persistência no prosseguimento do recurso, sob pena de julgar o agravo prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora